Tribunal: TJDFT
Processo: 0711633-96.2022.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711633-96.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANGELA ALVES DE PAIVA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ROSANGELA ALVES DE PAIVA D E S P A C H O Preliminar de recurso - Manifestação Manifeste-se a parte autora sobre a preliminar suscitada em sede de Contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator